Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-83.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE – RECURSO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE AUTORA – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR EQUIDADE – RECURSO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE AUTORA – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo na necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Pretensão de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Cabimento – Provimento meramente declaratório – Hipótese dos autos que não permite arbitramento equitativo – Observância da tese firmada pelo C. STJ no julgamento da questão sob a sistemática dos recursos repetitivos – Ausência de condenação – Adoção do proveito econômico como base de cálculo para fixação da verba sucumbencial – Recurso provido.